Tribunal: TJES
Processo: 5041059-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041059-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORA DE MOURA FAGUNDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5041059-36.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
DEBORA DE MOURA FAGUNDES.

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo por ser assistida pela Defensoria Pública Estadual,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR FÁCICA. CERATOCONE. PARECERES TÉCNICOS DO NATJUS E DA SESA DESFAVORÁVEIS. PROCEDIMENTO ELETIVO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO SUS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NA REDE PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DEBORA DE MOURA FAGUNDES
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais pretendia a condenação dos entes públicos ao fornecimento de cirurgia de implante de lente intraocular fácica em ambos os olhos. A decisão de origem fundamentou-se na inexistência de prova de urgência e na ausência de respaldo técnico para a disponibilização do procedimento pleiteado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT-Jus) possui natureza meramente opinativa e não deve prevalecer sobre a prescrição do médico assistente. Alega, ainda, a existência de uma urgência prática decorrente da progressão do ceratocone e da intolerância ao uso de lentes de contato, requerendo a reforma da sentença para a procedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se os entes públicos possuem a obrigação de fornecer procedimento cirúrgico de alta complexidade, não incorporado aos protocolos do SUS, quando as notas técnicas oficiais afastam a urgência e apontam alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

4.

Compulsando o conjunto probatório, constata-se o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem. O laudo técnico do NATJUS (ID. 19226174 e 19226337) e a nota técnica da SESA (ID. 19226350) foram categóricos ao informar que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do procedimento pleiteado, ressaltando o caráter eletivo da intervenção. O parecer técnico do NATJus e a nota da SESA são unânimes ao afirmar que o quadro de ceratocone não configura urgência ou emergência médica, tratando-se de procedimento eletivo.

5.

As notas técnicas destacaram que o quadro clínico da autora é passível de correção por meio de óculos ou, em casos de falha de tratamentos anteriores, pelo transplante de córnea, este último devidamente oferecido pelo SUS e com caráter resolutivo para o ceratocone. Ademais, pontuaram que o SUS não oferece a correção de miopia por cirurgia refrativa e que o implante de lentes fácicas apresenta elevado custo e riscos cirúrgicos, como glaucoma e catarata secundária. A SESA destacou que não há garantias de que o implante aboliria o uso de óculos ou impediria a progressão da doença para um futuro transplante, tornando o custeio público da tecnologia de alto custo ainda mais temerário no atual estágio clínico da recorrente.

6.

A mera preferência da paciente por uma técnica menos invasiva, mas não incorporada ao sistema público, não autoriza a intervenção judicial, sob pena de violação à isonomia e ao planejamento orçamentário da saúde. Determinar a realização de cirurgia eletiva de alto custo, não padronizada, privilegiaria a autora em detrimento de outros pacientes que aguardam na fila por procedimentos incorporados e prioritários.

7.

Ademais, a Resolução CFM nº 1451/95 define urgência como risco potencial de vida ou agravo imediato. O laudo da autora foca em "qualidade de vida" e "reabilitação", o que caracteriza procedimento eletivo (ID. 19226179). Não há laudo que ateste perda visual iminente e irreversível se a cirurgia não for realizada de imediato.

8.

Embora o parecer do médico assistente seja relevante, ele não possui presunção absoluta de veracidade frente às manifestações de órgãos técnicos imparciais, como o NATJUS e a SESA, que fundamentam suas conclusões em medicina baseada em evidências e na gestão racional de recursos públicos. No caso em tela, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade absoluta do tratamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

9.

Portanto, inexistindo prova de urgência ou emergência que justifique a quebra da ordem de regulação e a burla ao princípio da isonomia e da universalidade do sistema público de saúde, a manutenção da improcedência é medida imperativa.

10.

Nesta senda, uma vez que não foram preenchidos os requisitos de imprescindibilidade e urgência necessários para a intervenção judicial em políticas de saúde pública, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)